Tribunal: TJMT
Processo: 0001523-09.2020.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001523-09.2020.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[E. F. DE PAULA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.172.174/0001-95 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), EDILENE FLORES DE PAULA - CPF: 532.790.341-91 (EMBARGADO), EDMAR DONIZETE DE PAULA - CPF: 530.235.791-72 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0001523-09.2020.8.11.0020 aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com E. F. DE PAULA & CIA LTDA – ME E OUTROS perante a 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 189099188 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 190386188 que a decisão é deveras contraditória, pois houve condenação ao demandado, ora recorrente e vencedor no acórdão. E os honorários não foram revertidos para a parte perdedora. Assim, diante do exposto, imperiosa se faz a oposição dos presentes embargos para que seja sanada a contradição da decisão prolatada, revertendo o ônus sucumbencial aos apelados.

Contrarrazões sob ID. 192054188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida anulou a sentença, inexistindo neste momento vencedor ou vencido, consequentemente inexistindo de igual forma a sucumbência perquirida.

Dessa forma, não há falar em condenação do embargado em ônus de sucumbência, conforme pretende o embargante, porquanto a condenação em verba honorária deverá decorrer quando, de fato, houver conclusão do processo, figurando, consequentemente, uma das partes como vencedora e a outra como vencida na lide, ou reciprocamente vencida e vencedora, uma vez que consoante exegese do art. 85 do CPC, o ônus sucumbencial é devido pela parte vencida em favor da parte vencedora na lide, em razão do princípio da causalidade.

Assim, na hipótese de sentença anulada, é descabida a fixação de verba honorária, a qual deverá ser arbitrada tão somente na nova decisão que puser fim ao processo.

Nesse mesmo sentido, colha-se a jurisprudência pátria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO. Quando o acórdão apenas anular a sentença não tem pertinência a condenação em honorários advocatícios. (ED 129014/2015, Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, publicado no DJE 15/12/2105)” (TJ-MT - ED: 01290143520158110000 129014/2015, Relator: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, data de julgamento: 09/12/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, data de publicação: 15/12/2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - Em Acórdão que apenas anula a sentença não é pertinente a condenação em honorários advocatícios, posto que não há extinção do processo, inexistindo parte vencida na lide, cujo feito continua a tramitar regularmente - Verba honorária que é devida apenas à parte vencida na lide - Processo que não foi extinto, tendo regular tramitação - Embargos rejeitados.” (TJ-SP - ED: 1015485320188260002 SP 1015481 - 53.2018.8.26.0002, Relator: CARLOS NUNES, data de julgamento: 05/11/2018, 31a Câmara de Direito Privado, data de publicação: 05/11/2018).

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024